Tribunal: TJPA
Processo: 0811961-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811961-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: NAYRA MAROCA SALES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº. 0811961-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NAYRA MAROCA SALES

REPRESENTANTE: DAVID AGUIAR, OAB/PA 20.751

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Nº 27774881

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR ENTENDER PREJUDICADO. REANÁLISE DO PEDIDO DA DEFESA ACERCA DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.

- NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DAS CORTES SUPERIORES, O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR MEIO DO HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADO QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PROVA SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO, O QUE NÃO SE INFERE NA HIPÓTESE DOS AUTOS.

- PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, EXIGE-SE APENAS A DESCRIÇÃO DA CONDUTA DELITIVA E A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE CORROBOREM A ACUSAÇÃO. PROVAS CONCLUSIVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME SÃO NECESSÁRIAS APENAS PARA A FORMAÇÃO DE UM EVENTUAL JUÍZO CONDENATÓRIO.

- EMBORA NÃO SE ADMITA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS TEMERÁRIOS E LEVIANOS OU DESPIDOS DE QUALQUER SUSTENTÁCULO PROBATÓRIO, NESSA FASE PROCESSUAL DEVE SER PRIVILEGIADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DE IGUAL MODO, NÃO SE PODE ADMITIR QUE O JULGADOR, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, TERMINE POR CERCEAR O
JUS ACCUSATIONIS
DO ESTADO, SALVO SE MANIFESTAMENTE DEMONSTRADA A CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL.

- HIPÓTESE EM QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO
41
DO
CPP
, PORQUANTO DESCREVE A CONDUTA ATRIBUÍDA A RECORRENTE – QUE DESCUMPRIU DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DE SUA MÃE, NA MEDIDA EM QUE JOGOU-LHE UMA BARRA DE FERRO.

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em

conhecer

do agravo regimental e lhe
negar provimento
, mantendo a decisão de não conhecimento do
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

43ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 15 de julho de 2025, com término no dia 17 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
,
interposto por Advogado Particular, em favor de NAYRA MAROCA SALES, apontando como agravada a decisão desta Relatora que, monocraticamente, entendeu pela prejudicialidade em face da perda superveniente do seu objeto.

Constata-se dos autos, que foi impetrado Habeas Corpus sem pedido liminar em favor da paciente arguindo o trancamento da ação penal, por evidente ausência de justa causa, uma vez que a paciente não foi intimada de sentença que restabeleceu imposição de medidas protetivas.

Em Decisão Monocrática de fls. 329/332, ID nº 27774881, o
writ
não foi conhecido por entender que a paciente teve sua prisão preventiva revogada, com substituição pela domiciliar, estando inclusive com audiência designada para o dia 13/08/2025.

Nas
razões recursais
(fls. 333/341, ID nº 27797215), o agravante requer a reforma da decisão agravada, ao argumento de que no dia 18/05/2024, sobreveio sentença confirmando a necessidade da imposição das referidas medidas protetivas, restabelecendo-as, porém, a paciente só foi intimada em 30/10/2024, quando compareceu ao Fórum para assinar o Termo de Compromisso, após ter sido presa e posteriormente ao recebimento de denúncia versando sobre descumprimento de medidas protetivas que a paciente sequer tinha sido informada estarem em vigor.

Assim, resta configurada ausência de justa causa para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal perante o juízo primevo, impondo-se o seu trancamento.

No entanto, ao analisar a inicial do habeas corpus em tela, a Exma. Desa. Relatora entendeu pelo arquivamento do feito, aduzindo perda superveniente de objeto, em razão da prisão preventiva da paciente ter sido convertida em prisão domiciliar, em que pese tanto o pedido quanto a causa de pedir do feito versarem sobre o indevido recebimento da denúncia em desfavor da paciente, e não sobre o status
libertatis
desta, razão pela qual se requer seja reformada a decisão de ID nº 27774881, para fins de dar regular seguimento ao feito.

Nesta
Superior Instância
(fl. 346, ID nº 27949783), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, através do Procurador Hamilton Nogueira Salame, entendeu que não existe previsão legal para sua manifestação, na condição de
custos legis,
assim, deixou de exarar seu parecer, conforme art. 266, §2º, do Regimento Interno desse Tribunal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Inicialmente, manejado o presente agravo regimental, nos termos do artigo 266 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tempestivamente, contra decisão monocrática por mim proferida, devendo ser conhecido.

Destaco, inicialmente, a imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico, que é sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela Defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que ocorre no presente caso.

Acato o pedido da Defesa no que tange ao equívoco em julgar por prejudicado o
mandamus,
uma vez que a paciente já está em liberdade, porém o objeto deste
habeas corpus
, trata acerca do pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa para recebimento da denúncia, uma vez que a paciente só foi intimada da sentença que confirmou a necessidade de manter as medidas protetivas meses depois, quando compareceu presencialmente ao fórum.

Por essa razão, decido:

Já está pacificado nas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.

Ademais, elucida-se que a estreita via eleita não se presta para incursão no conjunto de elementos produzidos no feito e em aspectos do processo que demandem ampla dilação probatória.

Assim sendo, considerando-se que o habeas corpus é remédio constitucional de rito célere que não admite exame aprofundado de provas, a conclusão que se impõe é de que não se verifica manifesta ausência de justa causa a ser reconhecida por meio do presente
writ.

Logo, inexistente indicativo de constrangimento ilegal a ser reparado, não se vislumbra razões para trancamento do processo de origem, o qual deve, portanto, ter seu regular prosseguimento.

Dessa forma, qualquer conclusão no sentido de inexistência de elementos aptos para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus, bem como do seu recurso ordinário.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART.
121
,
§ 2.º
, INCISOS
II
E
III
, DO
CÓDIGO PENAL
, E ART.
121
, § 2.º, INCISOS I E III C.C. ART.
14
, INCISO
II
, DO
CÓDIGO PENAL
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO AO ART.
41
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA IMPUTADA AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. - O trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, se trata de medida excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade. - Considera-se inepta a denúncia, quando não atende aos requisitos do art.
41
, do
Código de Processo Penal
('A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas'). - Extrai-se do relato da inicial acusatória o conteúdo fundamental da imputação: o agravante e o corréu atacaram as vítimas com instrumentos pérfuro-cortantes, cientes do risco de morte ligado ao uso desses artefatos, tendo um dos ofendidos falecido e o outro escapado com vida por circunstâncias alheias à vontade dos agressores. - As circunstâncias descritas na denúncia podem caracterizar o dolo eventual, não havendo incompatibilidade, em tese, dessa modalidade de tipo subjetivo com a forma tentada do delito. - Não havendo prejuízo patente à defesa na forma em que posta a denúncia e nem impossibilidade de compreender o seu conteúdo material, a ação penal não deve ser trancada. - A denúncia apontou e o acórdão impugnado ressaltou em que consistiriam a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria: a inicial acusatória foi instruída com os autos do inquérito policial (n. 2088169- 54.2018.110001 - fl. 10) e, notadamente, com laudo de exame necroscópico, laudo pericial de lesões, e com depoimentos, de um dos ofendidos e de testemunhas. - Para se chegar à conclusão de que os elementos informativos indicados seriam insuficientes para autorizar o início da persecução penal, porque absolutamente insubsistentes e contraditórios, seria necessário aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita, de cognição sumária do writ não se presta. - Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg no RHC 153.745/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. 2. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão. 3. A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória. Por consequência, não se reputando nulo ou inexistente o recebimento da denúncia, não há razão para afastar sua característica de marco interruptivo do prazo prescricional. 4. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. 5. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta a embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 180079 PR 2023/0139582-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023).

Acrescenta-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que a ora recorrente reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída.

Malgrado o descontentamento da parte recorrente, não há como acolher seu pedido, assim, apesar de analisar o feito, diferentemente da decisão anterior que entendeu por prejudicado, por outros fundamentos, como já dito anteriormente, por equívoco no entendimento do pedido, restou claro o vínculo entre a denunciada e a acusação contra ela descrita como incurso nas sanções punitivas do artigo 24- A da Lei 11.340/06, não merecendo prosperar a tese da defesa de inépcia da denúncia.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e voto pelo
desprovimento
do Agravo Regimental, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 17/07/2025